Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-04.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707172-04.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEAN LIMA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "b", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DA LEI 13.654/2018. VINCULAÇÃO DOS ÓRGÃOS JUDICANTES À DECISÃO DO CONSELHO ESPECIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, depois de subtrair valores de empresa de ônibus de transporte coletivo urbano, ameaçando cobrador e motorista com faca. Foi preso pouco depois ainda em situação de flagrante, posto que estivesse ainda na posse da faca usada no crime. 2 A materialidade e autoria estão comprovadas, destacando-se os depoimentos das vitimas diretas, as quais reconheceram o réu sem tergiversar, incluisve na audiência de instrução e julgamento. 3 O Conselho Especial do TJDFT, em arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal (ARI 2018.00.2.005802-5, Relatora Desembargadora Vera Andrighi, DJ-e 08/11/2018. Acórdão integralizado em Embargos de Declaração, sendo relatora designada a Desembargadora Carmelita Brasil, DJ-e 15/04/2019) e o artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão "a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados". A decisão, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do tribunal supremo. Assim, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 4 Apelação não provida. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, ao não aplicar a Lei no 13.654/2018, sustentando o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca conforme previsão legal. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta que o acórdão recorrido, ao entender inconstitucional o artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157, do Código Penal, violou os artigos 1o, parágrafo único, 37, caput, 58, § 2o, inciso I, e 65, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, porquanto a questão controvertida no acórdão imputando foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, transbordando assim os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Nesse sentido “Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, merece prosseguir. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010